Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-35.2017.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao Poder Público. Necessidade de renovação periódica da prescrição médica. Reexame necessário provido, em parte. Recursos desprovidos.